Tribunal: TJPA
Processo: 0840428-04.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840428-04.2017.8.14.0301

APELANTE: RONALDO LOUZEIRO REIS DE SOUSA

APELADO: MARIA RANGEL PANTALEAO, CIA DE DESEMVOLV E ADM DA AREA METROPOLITANA DE BELEM, CONFINANTES DESCONHECIDOS, RÉUS EM LUGAR INCERTO E EVENTUAIS INTERESSADOS, MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0840428-04.2017.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: Belém/PA – 5ª Vara Cível e Empresarial

APELANTE: Ronaldo Louzeiro Reis de Sousa

APELADOS: Maria Rangel Pantaleão; Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém – CODEM;

RELATORA: Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL URBANO. POSSE DECORRENTE DE AUTORIZAÇÃO FAMILIAR. AUSÊNCIA DE INTERVERSÃO DA POSSE. INEXISTÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de usucapião extraordinária ajuizada com o objetivo de obter o reconhecimento da aquisição originária da propriedade de imóvel urbano situado em Belém/PA. O autor alegou que passou a residir no imóvel após cessão ou doação realizada por sua sogra ao casal, permanecendo na posse por mais de vinte anos, arcando com tributos, despesas e benfeitorias. Sustentou, em grau recursal, que houve interversão da posse e que documento particular de compra e venda corroboraria sua pretensão aquisitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a posse exercida pelo autor sobre o imóvel preenche os requisitos da usucapião extraordinária, especialmente o animus domini; e (ii) estabelecer se a posse originalmente derivada de autorização familiar foi validamente convertida em posse ad usucapionem por meio de prova inequívoca de interversão da posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A usucapião extraordinária exige posse contínua, sem oposição e exercida com ânimo de dono, sendo insuficiente o mero decurso do tempo para a aquisição originária da propriedade.

4.

A posse originada de autorização, tolerância ou liberalidade familiar não impede, em tese, a usucapião, mas exige demonstração robusta de interversão da posse mediante atos inequívocos de oposição ao proprietário.

5.

A prova produzida revela que a ocupação do imóvel decorreu de autorização da sogra do autor para moradia do casal e dos filhos, mantendo-se vinculada à relação familiar originária.

6.

As testemunhas confirmam apenas a longa permanência do autor no imóvel, sem comprovar exercício de poderes dominiais incompatíveis com a autorização inicialmente concedida.

7.

O pagamento de IPTU, contas de consumo, manutenção do imóvel e realização de benfeitorias constitui elemento acessório que, isoladamente, não comprova animus domini quando compatível com a ocupação autorizada por vínculo de parentesco ou confiança.

8.

Compete ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, inclusive a modificação objetiva da causa possessionis, ônus do qual não se desincumbiu.

9.

O documento particular de suposta compra e venda não demonstra validamente a transferência do imóvel nem afasta a ciência do autor acerca da titularidade atribuída à requerida, sendo insuficiente para caracterizar posse ad usucapionem.

10.

A ausência de oposição por longo período, em contexto de tolerância familiar, não configura reconhecimento tácito de domínio nem supre a falta de demonstração do animus domini.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A posse originada de autorização ou liberalidade familiar somente se converte em posse apta à usucapião mediante prova inequívoca de interversão da posse.

2.

O pagamento de tributos, despesas ordinárias e a realização de benfeitorias não demonstram, por si sós, animus domini quando compatíveis com ocupação autorizada pelo proprietário.

3.

O mero transcurso do tempo não supre a ausência de posse qualificada para fins de usucapião extraordinária.

4.

Incumbe ao autor comprovar a posse exercida com ânimo de dono e a ruptura objetiva da relação possessória originária.

5.

Documento particular incapaz de demonstrar validamente a transferência do bem não constitui prova suficiente da posse ad usucapionem.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.238 e 102; CPC, arts. 373, I, 487, I, 85, § 11, e 98, § 3º; CF/1988, art. 183, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.230.818/RO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 29.05.2023, DJe 01.06.2023; STJ, REsp nº 1.552.548/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 06.12.2016, DJe 14.12.2016; STJ, REsp nº 1.644.897/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 19.03.2019, DJe 07.05.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Ronaldo Louzeiro Reis de Sousa contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de usucapião ajuizada em face de Maria Rangel Dantas/Pantaleão e outros, por meio da qual o autor buscou o reconhecimento da aquisição originária do domínio do imóvel situado na Travessa Rosa Moreira, nº 172, bairro do Telégrafo, Belém/PA.

Na petição inicial, o demandante alegou que contraiu matrimônio com Margarida Maria Dantas de Sousa, filha da requerida Maria Rangel, e que, diante das dificuldades financeiras do casal, sua sogra teria cedido ou doado o imóvel, no ano de 1996, para que nele residissem e criassem seus três filhos. Sustentou que, após o falecimento de sua esposa, permaneceu no bem, arcando com despesas, tributos e benfeitorias, de modo manso, pacífico e ininterrupto, até que, em 2017, teria sofrido oposição da requerida, circunstância que o levou ao ajuizamento da demanda, conforme narrativa constante da inicial de ID 30364536.

A requerida apresentou contestação, afirmando, em síntese, que o imóvel sempre lhe pertenceu, tendo sido adquirido para servir de apoio aos filhos que estudavam em Belém, e que a permanência do autor e de sua esposa no local decorreu de mera liberalidade familiar, sem transferência de domínio e sem qualquer ato inequívoco de abandono da titularidade.

A Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial dos confinantes desconhecidos, réus em lugar incerto e eventuais interessados, também apresentou defesa por negativa geral, enquanto a CODEM e o Município de Belém manifestaram interesse no feito em razão da discussão sobre possível natureza pública ou dominical da área, tema que posteriormente ensejou a redistribuição do recurso à competência das Turmas de Direito Público deste Tribunal.

Sobreveio sentença de improcedência, na qual o Juízo de origem reconheceu que, embora o autor residisse há longo período no imóvel, não comprovou o requisito essencial do
animus domini
, pois a prova produzida indicaria que a posse se originou de autorização da proprietária, sua sogra, para fins de moradia familiar.

A magistrada consignou que o simples decurso do tempo não basta à configuração da usucapião, sobretudo quando a posse tem origem em relação de confiança, tolerância ou permissão, e destacou que as testemunhas apenas confirmaram a permanência prolongada do autor no imóvel, mas não a existência de posse desvinculada do domínio da requerida.

Ao final, julgou improcedente o pedido, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, conforme sentença de ID 30364680.

Inconformado, o autor interpôs apelação, sustentando que a sentença não teria considerado a mudança da natureza da posse, pois, embora inicialmente houvesse autorização familiar, a posse teria se transformado em posse
ad usucapionem
a partir da permanência exclusiva no imóvel, do pagamento de tributos, da realização de benfeitorias e da resistência à tentativa de retomada. Alegou, ainda, que teria havido compra do bem no ano de 2002, conforme documento particular juntado aos autos, e que a ausência de oposição efetiva por mais de vinte anos revelaria o preenchimento dos requisitos da usucapião extraordinária prevista no art. 1.238 do Código Civil. Requereu, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença e declarar adquirido o domínio do imóvel, com inversão dos ônus sucumbenciais, conforme razões recursais de ID 30364681.

Foram apresentadas contrarrazões pela Defensoria Pública, pela requerida Maria Rangel e pelo Município de Belém, todos pugnando pela manutenção da sentença. A Defensoria Pública destacou que não houve comprovação da interversão da posse nem do
animus domini,
pois o autor sempre teve ciência de que o imóvel pertencia à sogra e nele residia por liberalidade familiar.

A requerida Maria Rangel sustentou a invalidade e insuficiência do documento particular de suposta compra e venda, bem como a inexistência de anuência dos demais interessados. O Município de Belém, por sua vez, defendeu a impossibilidade de usucapião de bem público e requereu o desprovimento do recurso, conforme manifestações constantes dos IDs 30364685, 30364686, 30364687 e 30364690.

O Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da 14ª Procuradoria de Justiça Cível, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, assinalando que o apelante não demonstrou posse mansa, pacífica e com
animus domini
, mas apenas o lapso temporal de ocupação do imóvel, o que não satisfaz os requisitos da prescrição aquisitiva. Após redistribuição do feito à 3ª Turma de Direito Público, o
Parquet
reiterou integralmente a manifestação anterior, afirmando não haver documentos ou petições supervenientes capazes de modificar o entendimento ministerial, conforme pareceres de IDs 31542822 e 34912085.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, pois cabível, tempestivo e interposto por parte legítima e interessada, sendo dispensado o recolhimento do preparo em razão do benefício da gratuidade de justiça deferido ao apelante.

A controvérsia devolvida a esta instância consiste em definir se a posse exercida pelo autor sobre o imóvel indicado na inicial reúne os requisitos legais da usucapião extraordinária, especialmente o elemento subjetivo-objetivo do
animus domini
, ou se, ao contrário, permanece caracterizada como posse derivada de autorização familiar, incapaz de ensejar a aquisição originária da propriedade.

No mérito, o recurso não merece provimento. A usucapião extraordinária, prevista no art. 1.238 do Código Civil, exige posse contínua, ininterrupta, sem oposição e exercida como sua pelo prazo de quinze anos, independentemente de justo título e boa-fé, podendo o prazo ser reduzido para dez anos quando o possuidor houver estabelecido no imóvel sua moradia habitual ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

A dispensa de justo título e boa-fé, entretanto, não elimina a necessidade de posse qualificada, pública, inequívoca e exercida com comportamento externo de proprietário, pois a prescrição aquisitiva não se constitui pelo mero passar do tempo, mas pela reunião do prazo legal com posse efetivamente
ad usucapionem.

O próprio Superior Tribunal de Justiça, ao tratar dos requisitos e limites da usucapião, reafirma que a prescrição aquisitiva prestigia a posse juridicamente qualificada, e não qualquer permanência física sobre o bem.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DEMARCATÓRIA NA ORIGEM. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE POSSE COM ANIMUS DOMINI. MERA DETENÇÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. NÃO IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE. SÚMULA 182 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO E PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Discussão sobre preenchimento dos requisitos da usucapião extraordinária. 2. "
Se não se identificar posse com ânimo de dono, acrescido do despojamento da propriedade, que qualifica a posse, o exercício de fato sobre a coisa não servirá à aquisição da propriedade
" (REsp 1.644.897/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta turma, julgado em 19.3.2019, DJe de 7.05.2019). 3. No que tange ao animus domini, exige-se que o autor detenha efetivamente a posse do bem, e não a mera detenção. Isso, porque, a detenção ou mera tolerância do proprietário no uso do bem por outrem não levam à posse apta e legítima a ensejar a declaração de usucapião (como assim se denomina de posse ad usucapionem). 4. No caso em questão, o Tribunal de origem concluiu que a posse da ora agravante, na verdade, teria decorrido de atos de mera tolerância do proprietário com o uso do bem. 5. Por isso, concluir em sentido diverso - a fim de verificar se houve preenchimento dos requisitos e que os atos exercidos não foram de mera tolerância do proprietário para que haja possibilidade de se declarar a usucapião e, por consequência, verificar o acerto ou não da demarcação realizada pelas instâncias de origem - claramente demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que seria vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ. 6. Nos termos do entendimento desta Corte Superior, não se conhece do recurso pela alínea c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, tendo em vista que, aplicada a Súmula 7/STJ quanto à alínea a, fica prejudicada a divergência jurisprudencial, 7. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2230818 RO 2022/0329617-2, Relator: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2023).

RECURSO ESPECIAL - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - INSTÂNCIAS ORIGINÁRIAS QUE JULGARAM IMPROCEDENTE OS PEDIDOS - POSSE AD USUCAPIONEM E POSSE PRECÁRIA - TRANSMUDAÇÃO DA SUA NATUREZA - POSSIBILIDADE - NÃO OCORRÊNCIA NA ESPÉCIE - INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA SUBSTANCIAL ENTRE A AQUISIÇÃO DA POSSE E O SEU EXERCÍCIO - CONTRATO DE COMODATO - RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. Hipótese:
A presente controvérsia consiste em aferir se, para fins de usucapião extraordinário, a posse originariamente precária pode transmudar-se a dar ensejo àquela exercida com animus domini. 1. Tanto sobre a égide do Código anterior, quanto do atual, os únicos requisitos exigidos para a aquisição da propriedade por usucapião extraordinário são a posse ad usucapionem e o prazo previsto em lei. 2. Para fins de aquisição da propriedade por usucapião admite-se tanto a acessão na posse, accessio possessionis, quanto a sucessão na posse, ou successio possessionis.
3.
No caso dos autos, verifica-se que mesmo com a morte da primeira posseira, não houve alteração fática substancial a ponto de conduzir à transmudação da posse por ela exercida, já que durante todo o tempo a relação jurídica estabelecida entre as partes foi regida pelo comodato, primeiro verbal, depois escrito.
Nas hipóteses em que a alteração fática autorizar, admite-se a transmudação da natureza da posse para fins de configuração de usucapião, todavia, tal não ocorreu na espécie, em que a posse originariamente adquirida em caráter precário, assim permaneceu durante todo o seu exercício. 4. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1552548 MS 2014/0013742-2, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 06/12/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2016).

No caso concreto, a origem da posse narrada pelo próprio autor fragiliza a tese recursal. A inicial afirma que o imóvel teria sido entregue pela sogra do apelante para que ele, sua esposa e seus filhos nele residissem, diante das dificuldades financeiras do núcleo familiar.

A contestação, por sua vez, sustenta que a requerida adquiriu o bem para utilização pelos filhos e permitiu que o autor e sua esposa permanecessem no local. Assim, ainda que se reconheça a longa permanência do apelante no imóvel, a prova produzida revela que a ocupação nasceu de vínculo familiar e de autorização da titular, circunstância que, por si, não impede de modo absoluto a usucapião, mas exige prova robusta de posterior interversão da posse, isto é, demonstração clara de que o possuidor passou a exercer poderes dominiais em oposição inequívoca ao proprietário, rompendo a causa possessória originária.

Essa prova, contudo, não foi produzida. A sentença destacou que as testemunhas ouvidas confirmaram essencialmente o lapso temporal de moradia do autor no imóvel, mas não demonstraram atos inequívocos de domínio aptos a descaracterizar a autorização familiar originária.

O pagamento de IPTU, contas de consumo, manutenção do imóvel e realização de benfeitorias, embora possam servir como elementos acessórios em determinadas hipóteses, não bastam, isoladamente, para comprovar
animus domini
quando a posse decorre de relação de confiança, parentesco ou tolerância, pois tais atos são compatíveis com a moradia autorizada e com o dever ordinário de conservação do bem ocupado.

Nessa linha, competia ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, provar fato constitutivo de seu direito, especialmente a modificação objetiva da causa
possessionis,
ônus do qual não se desincumbiu.

Também não prospera a alegação de que a suposta compra e venda particular do imóvel, mencionada nas razões recursais, seria suficiente para demonstrar a alteração da natureza da posse. A sentença analisou o documento e concluiu que ele não comprova validamente a transferência do bem, seja porque haveria inconsistências no valor, seja porque inexistiria anuência dos demais interessados, além de não afastar a circunstância central de que o próprio autor sempre soube que a titularidade registral ou dominial era atribuída à requerida.

Ainda que se admitisse a existência de tratativas familiares ou documento particular, tal fato não equivaleria automaticamente à posse
ad usucapionem
, pois a usucapião extraordinária dispensa justo título, mas não dispensa a comprovação de posse exercida com ânimo de dono, sem subordinação possessória e de modo objetivamente incompatível com a permanência por mera liberalidade.

No presente feito, diversamente das hipóteses excepcionais admitidas pela jurisprudência, o conjunto probatório aponta que o autor ingressou e permaneceu no imóvel em razão de autorização familiar concedida pela sogra, em contexto de auxílio ao casal e aos filhos, sem demonstração de ato posterior ostensivo, público e inequívoco de oposição à titularidade da requerida antes do conflito surgido em 2017.

Ademais, a alegada ausência de oposição anterior, nesse cenário, não pode ser confundida com reconhecimento tácito de domínio do ocupante, pois a tolerância familiar explica a permanência prolongada e impede que o tempo, isoladamente considerado, seja convertido em causa de perda da propriedade. A usucapião é forma excepcional de aquisição originária e, por isso, exige prova firme dos seus requisitos, sobretudo quando sua procedência implicaria subtrair a propriedade de quem autorizou a moradia por relação de parentesco.

Vejamos entendimento do TJPA em casos semelhantes:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. ANIMUS DOMINI NÃO COMPROVADO. MERA DETENÇÃO TOLERADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECONVENCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Rosângela da Silva Reis contra sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse ajuizado por Jackson Henrique Soares da Silva, e, simultaneamente, julgou improcedente o pedido reconvencional de usucapião extraordinário. A apelante sustenta que reside no imóvel desde 2004, exercendo posse mansa e pacífica com animus domini, apresentando documentos como contas de energia, IPTU, recibos de obras e contratos de aluguel. Requer o reconhecimento da usucapião das casas 146-A e 146-B, situadas na Rua do Ranário, Belém/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião extraordinária em favor da apelante; (ii) estabelecer se a reintegração de posse em favor do recorrido deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A posse exercida pela apelante decorre de mera tolerância do recorrido e de seu genitor, circunstância evidenciada pelas mensagens trocadas entre as partes e pela tentativa frustrada de compra do imóvel.

O reconhecimento da usucapião exige animus domini, o qual não se verifica no caso concreto, já que a ocupação do imóvel não decorreu de justo título nem de ato de aquisição, mas de permissão informal.

Os documentos apresentados — contas de energia, IPTU e recibos — são insuficientes, por si sós, para demonstrar o animus domini, pois apenas evidenciam uso do bem, não intenção inequívoca de exercer domínio exclusivo.

Jurisprudência reiterada dos tribunais pátrios aponta que a posse decorrente de tolerância familiar ou afetiva não se transmuda automaticamente em posse qualificada, faltando-lhe o elemento subjetivo necessário para a usucapião.

A inexistência de bens a partilhar no divórcio corrobora a ausência de domínio da apelante sobre o imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A posse exercida por mera permissão ou tolerância não configura animus domini, sendo insuscetível de conduzir à aquisição da propriedade por usucapião extraordinária.

Documentos como contas de energia, IPTU e contratos de aluguel são insuficientes, isoladamente, para comprovar posse qualificada com intenção de domínio
.

O reconhecimento da usucapião exige prova inequívoca do exercício da posse como se dono fosse, o que não se verifica quando há concessão informal do imóvel por parte do proprietário.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.208 e 1.238; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SC, AC 0003588-82.2011.8.24.0067, Rel. Desa. Rosane Portella Wolff, j. 30.04.2020; TJ-MG, Ap. Cív. 1.0000.19.134293-0/003, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 24.07.2024; TJ-PB, Ap. Cív. 0800897-76.2015.8.15.0001, Rel. Desa. Agamenilde D. A. V. Dantas.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08103025820238140301 28956658, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 29/07/2025, 2ª Turma de Direito Privado).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. POSSE SEM ANIMUS DOMINI E COM OPOSIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de usucapião extraordinária, julgou improcedente o pedido de reconhecimento de domínio sobre imóvel, ao fundamento de ausência de comprovação da posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini pelo prazo legal, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião extraordinária, especialmente quanto à comprovação da posse qualificada (animus domini, continuidade e ausência de oposição) pelo lapso temporal exigido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A aquisição da propriedade por usucapião extraordinária exige posse contínua, mansa, pacífica, com animus domini e pelo prazo mínimo legal, nos termos do art. 1.238 do Código Civil.

4. A parte autora não comprova o exercício da posse qualificada pelo prazo legal, uma vez que os documentos apresentados (carnês de IPTU) remontam a período insuficiente anterior ao ajuizamento da ação.

5. Documentos como IPTU, contas e recibos evidenciam mera ocupação ou uso do imóvel, não sendo aptos, isoladamente, a demonstrar o animus domini.

6. A prova testemunhal apresentada carece de robustez e não é corroborada por outros elementos probatórios idôneos.

7
. A ocupação do imóvel decorre, ao menos inicialmente, de tolerância do proprietário, inexistindo prova de interversão da posse apta a caracterizar domínio.

8. A existência de notificação extrajudicial e de ação de despejo proposta pelo proprietário evidencia oposição à posse, afastando o requisito de continuidade sem resistência.

9. A improcedência da ação de despejo não implica reconhecimento de posse qualificada para fins de usucapião.

10. A possibilidade de implementação do prazo no curso do processo não se aplica quando ausentes, desde a origem, os requisitos essenciais da posse ad usucapionem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A comprovação da usucapião extraordinária exige prova robusta da posse contínua, mansa, pacífica e com animus domini pelo prazo legal.

2. Documentos como IPTU e contas de consumo, isoladamente, não demonstram animus domini, sendo insuficientes para caracterizar posse qualificada.

3. A posse exercida por tolerância do proprietário, sem interversão comprovada, não conduz à aquisição da propriedade por usucapião.

4. A existência de oposição do proprietário, ainda que por medidas extrajudiciais ou judiciais, impede o reconhecimento da posse ad usucapionem.

5. A implementação do prazo no curso do processo exige a prévia comprovação dos requisitos essenciais da posse, não sendo admitida quando ausentes desde o início.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.238; CPC, arts. 373, I, 487, I, 493 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Apelação Cível nº 0810302-58.2023.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 29.07.2025; TJ-PA, Apelação Cível nº 0064548-28.2009.8.14.0301, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO Desembargadora Relatora

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0006749-64.2010.8.14.0051 - Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO - 3ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-04-07).

Quanto à participação da CODEM e do Município de Belém, bem como à alegação de possível natureza pública do imóvel, observa-se que a improcedência deve ser mantida já pela ausência de comprovação do
animus domini
e da interversão da posse, fundamento suficiente para o desprovimento recursal.

De todo modo, caso efetivamente demonstrada a natureza pública do bem, incidiria a vedação constitucional e legal à usucapião de bens públicos, prevista no art. 183, § 3º, da Constituição Federal e no art. 102 do Código Civil, o que reforça a necessidade de extrema cautela na declaração de domínio por prescrição aquisitiva em ações que envolvam ente público ou entidade administradora de patrimônio municipal.
No caso, porém, a manutenção da sentença independe de pronunciamento definitivo sobre tal natureza, pois o autor não comprovou requisito essencial da modalidade de usucapião invocada.

Assim, a sentença recorrida examinou adequadamente a prova dos autos e aplicou corretamente o art. 1.238 do Código Civil, ao concluir que o apelante demonstrou, no máximo, ocupação prolongada do imóvel, mas não posse qualificada com
animus domini.

A tese de interversão da posse não se sustenta sem ato objetivo de ruptura da relação possessória originária, e os elementos indicados pelo recorrente — moradia, pagamento de despesas, realização de benfeitorias e resistência após o conflito — não são suficientes para superar a conclusão de que a posse teve origem em autorização familiar e permaneceu vinculada à ciência de domínio alheio. Por conseguinte, deve ser preservado o julgamento de improcedência, inclusive em respeito ao ônus probatório imposto ao autor pelo art. 373, I, do CPC.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe
provimento, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedente a ação de usucapião. Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, conforme art. 98, § 3º, do mesmo diploma processual.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2026